Tribunal: TJES
Processo: 5001589-53.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001589-53.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO ALMEIDA MOREIRA e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001589-53.2023.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE:
DANILO ALMEIDA MOREIRA, SCARLATE ALEXANDRE DROSDROSKY

RECORRIDO:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA CONSTATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em suposta incompatibilidade do procedimento sumaríssimo para o prosseguimento da demanda. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo equivocada a interpretação no sentido da necessidade de suspensão dos processos que tramitam em desfavor da parte requerida, de modo que a suspensão do presente feito nem sequer deveria servir de subsídio à extinção do feito.

(3). Isso porque, conforme consta do processo de recuperação judicial n.º 5194147-26.2023.8.13.0024, que tramita na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte-MG, a juíza responsável pelo caso proferiu sentença determinando, dentre outras diligências, a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, ressalvando, contudo, as previstas pelo artigo 6º, §§ 1º, 2º e 7º e pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei n° 11.101/2005.

(4). Ocorre que o presente processo se enquadra dentre as ressalvas feitas, pois, aqui, está sendo demandada quantia ilíquida, referente ao pedido de indenização por danos morais, o que enseja o prosseguimento do feito, na forma do §1º, do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/05, que prevê: “
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”.

(5). Ademais, destaca-se o teor do Enunciado 51 do FONAJE: “
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial
, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
”.

(6). Com efeito, entendo ter sido indevidamente compreendida devida a suspensão do processo e, por conseguinte, equivocada a conclusão de extinção do feito, já que foi motivada na incompatibilidade da suspensão processual com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, merecendo anulação a r. sentença.

(7). Nesse sentido, inclusive, em situação absolutamente idêntica, já decidiu esta Turma Recursal: “
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE PASSAGENS (123 MILHAS), MAS A RÉ NÃO EMITIU OS BILHETES. NARRA QUE PRECISARAM ADQUIRIR OS BILHETES DE OUTRAS AGÊNCIAS DE VIAGENS. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DOS VALORES PAGOS PELAS NOVAS PASSAGENS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO CONTRA A RÉ. RECURSO INOMINADO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SE JULGAR O MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ENUNCIADO 51 DO FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE NEM NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NECESSIDADE DE REFORMA. ASSIM, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA
, ORDENANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SENTENCIANTE, PARA QUE AGUARDE O DECURSO DO PRAZO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DA LEI, E AO FINAL DA MARCHA PROCESSUAL, OUTRA SENTENÇA SEJA PROLATADA EM SEU LUGAR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
. (TJES, Recurso Inominado Cível 5027034-85.2023.8.08.0024; 2ª Turma Recursal; Rel. GRECIO NOGUEIRA GREGIO; Julg. 12/04/2024).

(8). Nesse sentido, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com fulcro em suposta incompatibilidade do procedimento sumaríssimo para o prosseguimento da demanda), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(9). Da análise do conjunto probatório, nota-se que o descumprimento contratual é inequívoco, o que se soma ainda à situação pública e notória envolvendo a Recorrida, objeto de diversas demandas judiciais em todo o país. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva falha na prestação do serviço em comento, fazendo jus a parte recorrente à indenização respectiva.

(10). Nesse particular, tendo em vista que a obrigação de fazer postulada se tornou impossível em razão do encerramento das atividades da empresa, acolho o pedido alternativo de devolução do montante pago pelos bilhetes aéreos, no valor de R$ 720,00. Não merece acolhida o pedido de indenização pela compra de novas passagens aéreas, haja vista que tal compra nem sequer foi realizada na hipótese, não se consubstanciando, portanto, em efetivo prejuízo experimentado pela consumidora (art. 944, CC).

(11). Por fim, quanto aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não prestação do serviço, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a Recorrida, merecendo os Recorrentes, por isso, adequada reparação.

(12).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida: a) à restituição do montante pago pelos Recorrentes na aquisição dos bilhetes aéreos, no importe de R$ 720,00,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, totalizando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido p
elo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)